Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-24.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003299-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.513.721-07 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KENED PAULO NATALES CARDOSO - CPF: 073.286.311-20 (APELANTE), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (APELANTE), JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.981.823-16 (APELANTE), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (APELANTE), LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAUJO - CPF: 042.107.681-03 (APELANTE), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (APELANTE), GUSTAVO GODOY ALEVADO (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES (ASSISTENTE), EVERSON BERTONCELLO (ASSISTENTE), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES (ASSISTENTE), CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAUJO - CPF: 042.107.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.981.823-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.385.331-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 2, “CAPUT” DA LEI 12.850/13). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº11/2017-TP COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE O CRIME SE CONSUMOU E CONSEQUENTEMENTE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO ANTERIOR.
INVIABILIDADE
. DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE
MEDIDA CAUTELAR DETERMINADA POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. SUPERVENIÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DOS SUSPEITOS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO, QUE RATIFICOU OS ATOS DECISÓRIOS JÁ PRATICADOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PROVAS VÁLIDAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada.

(HC 113018, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)”

2. Com a determinação judicial de medida cautelar de interceptação telefônica, que resultou na superveniência de indícios de envolvimento dos apelantes em organização criminosa, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão proferida pelo juízo aparentemente competente que decretou a medida.

3.
Materialidade e autoria incontestes devidamente comprovadas por meio do que se observa na fase inquisitorial, bem como, do que foi produzido em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por Alexandre Matos da Silva, Guilherme Junior Euzébio, Kened Paulo Natales Cardoso e Moisés de Oliveira Santos contra sentença proferida pelo juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou
1) Alexandre Matos da Silva
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13), à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime aberto e mais 111 (cento e onze) dias-multa fixados no mínimo;
2) Guilherme Junior Euzébio
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13), à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime aberto e mais 53 (cinquenta e três) dias-multa fixados no mínimo;
3) Kened Paulo Natales Cardoso
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13), à pena de 03 (três) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo e
4) Moisés de Oliveira Santos
por integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13), à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime aberto e mais 96 (noventa e seis) dias-multa fixados no mínimo (ID 183243604).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,

pleitearam todos os réus, preliminarmente:
a)
nulidade por incompetência pela inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 11/2017-TP;
b)
remessa dos autos para Sapezal/MT pela competência relativa;
c)
nulidade da interceptação telefônica e de todas as demais provas; no mérito:
d)
absolvição por insuficiência probatória;
e)
readequação da dosimetria (ID 183246653).

Após, foi proferida decisão julgando prejudicada a apelação de Moisés, pelo desinteresse manifestado pelo réu em recorrer da sentença (ID 183246677). Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 183246683). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares e desprovimento do recurso (ID 190157160).

V O T O R E L A T O R

Nas razões, os recorrentes buscam o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017-TP, alegando violação a
normas de competência privativa da União, dispostas no art. 22, I, art. 5º, LV

e art. 24, §3º
ambos da Constituição Federal, e que a Resolução está em dissonância a ADI 4.414/AL.

Ocorre que essa matéria já foi amplamente debatida em julgamentos realizados por este Tribunal de Justiça, inclusive, o STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais têm competência para definir a especialização de Varas em razão da matéria, independente da competência do lugar que ocorreu o fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.611.615/MT – Relator: Min. Felix Fischer – 10.4.2018; STJ, AgRg no RHC nº 115.811/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2019).

Segue amenta do HC 113018, julgado pelo Min. Ricardo Lewandwski, Relator:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II –
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais.
Precedentes. III –
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV – Ordem denegada.

(HC 113018, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-

11-2013 PUBLIC 14-11-2013)”

No mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“
(...)
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ.(...)”

(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”

(NU 1012395-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.10.2021)

“
Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
.”

(HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2021)

Portanto, sem razão os apelantes, visto que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução 11/2017/TP a ser reconhecida. Firmada a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal.

Logo, superada a preliminar da competência, não há que se falar em ilegalidade da interceptação telefônica oriunda de decisão judicial antes do declínio da competência, visto que foi ratificada pelo juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT, bem como, não há razão para remessa dos autos a comarca de Sapezal/MT, pois, firmada a competência da 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT.

A respeito do tema a fim de se evitar tautologia, utilizo-me dos mesmos fundamentos da sentença de piso e colaciono trecho:

“(...) Em que pese os argumentos lançados, o mesmos não podem prevalecer, pois, é certo que no momento em que foram pleiteadas as medidas criminais, não havia certeza da prática do Crime de Organização Criminosa, ou seja, no momento em que foram requeridas as medidas cautelares não havia elementos suficientes à demonstrar de forma inequívoca, que se tratava de uma Organização Criminosa,
de modo que o Juízo na origem que deferiu as medidas era aparentemente competente para decidir, logo, não se pode falar em ilicitude das provas produzidas por ele. Observa-se que houve atos praticados por Juízo que aparentemente era competente para tal
. Nesse sentido, colaciono o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus (HC) nº 110.496 de que inexiste nulidade, com base na teoria do Juízo aparente.
Afinal, o magistrado que deferiu inicialmente a interceptação era aparentemente competente para decidir a questão. Assim, as provas colhidas ou autorizadas por Juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori
, mesmo que venha aquele ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do Juízo aparente. (...)”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. INVESTIGAÇÃO QUE DESCORTINA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. NULIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.

AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são ratificados pelo juízo competente.

Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
a modificação da competência não invalida automaticamente a prova regularmente produzida.
Destarte
,
constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados
”.

(HC n. 308.589/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 1/9/2016)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, CAPUT E § 1º, IV, DO CP, C/C O ART. 3º DO DECRETO-LEI N. 399/1968. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que
não há ilegalidade no aproveitamento de provas colhidas ou autorizadas por Magistrado aparentemente competente para processar e julgar o feito, podendo as mesmas serem ratificadas e confirmadas, a posteriori, pelo Juízo competente, com aplicação da teoria do juízo aparente
, mesmo nos casos de incompetência absoluta. Precedentes. 2. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à presença do elemento subjetivo do tipo penal, a fim de absolver o ora agravante, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223260 PR 2022/0317666-4, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, não merece prosperar, isto porque, materialidade e autoria incontestes devidamente comprovadas por meio do que se observa na fase inquisitorial, bem como, do que foi produzido em juízo e sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Acrescento ainda, que a palavra do delegado de polícia, ouvido como testemunha em audiência possui relevância, por isso, transcrevo:

(...) Que presidiu as investigações do começo ao fim; Que durante varias investigações referente a tráfico de drogas na cidade de Sapezal, se constatou a participação de LEONILDO no cargo de “VOZ” que seria quem repassa as orientações para quem exerce o cargo de “FINAL”que seria o KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA; Que também ocupava o cargo de “DISCIPLINA” era responsável por aplicar os castigos da facção criminosa Comando Vermelho no município de Sapezal; Que LEONILDO foi preso em flagrante um pouco antes dos cumprimentos dos mandados, pela tentativa de homicídio de uma pessoa no município de Sapezal; Que no celular de LEONILDO tinha diversas conversas referente a pagamento de camisa, de lojinha, as taxas que os integrantes da facção criminosa são obrigados a pagar; Que LEONILDO tinha um perfil no whatsapp com nome de “ANITA” com interesse de despistar a policia; Que o relatório produzido pelos investigadores é muito claro em relação as negociações, principalmente cobrança de lojinha e camisa; Que VALDOMIRO vulgo “BIRA” tinha conversas com LEONILDO referente a pagamento de drogas, lojinha, na função de associado a organização criminosa; Que ele fazia tráfico de drogas na cidade; Que tinha sido preso anteriormente com a companheira dele ANA PAULA e uma menor de idade, pelo crime de tráfico de droga; Que ficou demonstrado que eles eram membros da organização criminosa no município; Que GUILHERME EUZEBIO vulgo “CASQUINHA” tinha muitas conversas com LEONILDO no aplicativo de whatsapp, referente a “rex” dinheiro, “gordura” que é pasta base de cocaína, “chá” maconha; Que LEONILDO cobra GUILHERME a camisa e a lojinha; Que todas essas conversas estão no celular de LEONILDO apreendido; Que GUILHERME foi preso em flagrante com droga antes de ser deflagrada esta operação; Que JOADIL vulgo “SULA” tinha conversas com LEONILDO referente a valores de “óleo”, pagamento de lojinha e varias negociações de drogas; Que JOADIL foi preso em flagrante em sapezal em dezembro de 2019 por tráfico de drogas; Que tem conversas entre JOADIL e LEONILDO que cita até 2 kilos de drogas; Que JOELSON “FRED” tinha diversas conversas com LEONILDO referente a negociação de droga; Que falam sobre o “rex” da lojinha; Que há diversas conversas entre JOELSON e LEONILDO referente a acertar biqueira; Que THAIS BRUNA vulgo “TATA” seria esposa do “mano pascoal”; Que ela fala com LEONILDO sobre negociações de drogas; Que todo individuo que pratica o trafico de drogas em sapezal é obrigado a pagar pelo menos a lojinha; Que para manter um ponto de drogas funcionando eles tem que pagar a taxa da lojinha; Que THAIS integra a Organização Criminosa pelo menos como contribuinte das lojinhas; Que MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS vulgo “COREANO” tinha vasta participação no tráfico de drogas no município de Sapezal; Que tem conversas entre ele e LEONILDO sobre negociação de valores “rex”, de camisa e de lojinha; Que nas conversas também negociam drogas, valores, tabela; Que o MOISES “COREANE” é integrante do Comando Vermelho no município de Sapezal; Que PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA vendia drogas na república do B13; Que tem conversas sobre negociações de drogas, valores, fotos de balança com droga dentro; Que ele era integrante da organização criminosa; Que PEDRO era responsável pelo recolhimento de valores para repassar para quem tivesse a frente da facção no momento; Que JEFFERSON STEFFEN vulgo “PEIXEIRO, GORDÃO ou JEFÃO” durante um tempo era uma das lideranças da facção no município de Sapezal; Que no celular apreendido havia varias conversas com estatuto do Comando Vermelho, como funcionava, valores de lojinha, valores de camisa; Que no celular de JEFFERSON tinha uma relação com nomes de quem tinha pago, quanto tinha pago; Que ele era o responsável pelo recolhimento e por prestar conta; Que tinha comprovante de depósito na conta de LUAN RODRIGUES; Que JEFFERSON ficou no posto de “VOZ” “DISCIPLINA” após a prisão do LEONILDO; Que JEFFERSON usa a expressão “peixe” para se referir a droga nas conversas; Que KEVIN era o “FINAL” do município de Sapezal; Que tinha diversas conversas de acerto de contas, fotos de comprovantes de depósito, valores; Que KEVIN era responsável por coordenar todos os outros indivíduos que fazem parte da organização criminosa; Que LEONILDO e JEFFERSON repassava o balanço financeiro de todas as taxas recolhidas para o KEVIN; Que em conversa entre LEONILDO e KEVIN eles mencionam “GASOLINA” – SIDNEY PEREIRA, “COREANO” – MOISÉS, “CASQUINHA”, “PEIXEIRO” – JEFFERSON, que estão envolvidos com tráfico no município de Sapezal; Que ANDRESA PROFETA é mulher do KEVIN; Que ela recebia os valores, pois o KEVIN a época estava preso; Que ALEXANDRE vulgo “ZACARIAS” tinha conversas com LEONILDO, onde LEONILDO o cobrava sobre valores que eram devidos referente a lojinha, a camisa; Que tinha conversas de ALEXANDRE dizendo que iria pegar droga com o “mano chapada”; Que ZACARIAS vendia drogas na boca do lixo e na região do cinzeiro; Que ZACARIAS foi responsável pela facção em Sinop e outros lugares; Que ele estava em Juina cuidando da parte de recolhimento controle de biqueiras da facção criminosa; Que ALEXANDRE junto com NAILTON passou a exercer a função de “VOZ” “DISCIPLINA” após as prisões de LEONILDO e JEFFERSON; Que o vulgo “CASQUINHA” é o GUILHERME JUNIOR EUZEBIO; Que tinha um grupo de whatsapp que chamava “boteco dos amigos”, criado por MOISÉS “COREANO”, onde havia conversas sobre a facção, com relação de pessoas que estavam devendo valores; Que em um dos trechos COREANO afirma que deve R$ 1.500,00 reais para a família referente a droga que pegou; Que no celular de JEFFERSON o contato de ALEXANDRE vulgo “ZACARIAS” esta como “ale rosinha”; Que EDGAR integra o Comando Vermelho; Que ANA PAULA tinha diversas conversas referente a valores, taxas de contribuição, lojinha; Que FRANCISCO DAS CHAGAS vulgo “CHAGA ou CHAGUINHA” era responsável pela venda de drogas do pequeno príncipe; Que ele foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas; Que ele responsável por uma biqueira na república do pequeno príncipe; Que por ele ter sua biqueira tinha que fazer o pagamento das taxas de lojinha e de camisa e o pagamento das drogas que ele pegava para vender; Que KENED PAULO CARDOSO vulgo “KENED” é responsável pela mercancia de drogas na cidade; Que ele é mencionado varias vezes nas conversas de LEONILDO e JEFFERSON; Que LUAN RODRIGUES tinha a função de receber depósitos para fazer o repasse posteriormente ao KEVIN; Que LUAN tinha uma conta no Bradesco e recebeu alguns valores referente as taxas que eram pagas; Que ele fazia o mesmo trabalho que a ANDREZA fazia de contabilidade e recebimento de valores e repasse para a facção;

Além disso, foram ouvidos demais investigadores de polícia corroborando com todo teor dos autos sendo plenamente demonstrado que os apelantes, integraram de forma ordenada, com divisão de tarefas, a organização criminosa Comando Vermelho.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço da apelação interposta, rejeito as preliminares e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024